Tribunal: TCU
Processo: 012.086/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de supostas irregularidades na aplicação de recursos do Incentivo de Atenção Básica aos Povos Indígenas (IAB-PI), repassados pelo FNS ao município de Manoel Urbano/AC, referentes aos exercícios de 2009 a 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor dos ex-Secretários Municipais de Saúde do município de Manoel Urbano/AC, Srs. Francisco Euzir da Costa; Eduardo Alencar dos Santos; Francisco Charliton Brandão de Souza; e Maria Vaneima Brandão de Souza Magalhães e dos ex-prefeitos da municipalidade, Manoel da Silva Almeida e Francisco Sebastião Mendes, em razão de supostas irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) nos anos de 2009 a 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel para todos os efeitos o Sr. Manoel da Silva Almeida, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/92; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis: Francisco Charliton Brandão de Souza, Maria Vaneima Brandão de Souza Magalhães, Francisco Euzir da Costa e Eduardo Alencar dos Santos; 9.3. excluir da relação processual os responsáveis Francisco Charliton Brandão de Souza, Maria Vaneima Brandão de Souza Magalhães, Francisco Euzir da Costa e Eduardo Alencar dos Santos; 9.4. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, irregulares as contas dos Srs. Francisco Sebastião Mendes e Manoel da Silva Almeida e condená-los, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: - Débitos do Sr. Francisco Sebastião Mendes: Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 17.670,00 06/09/2010 970,00 13/09/2010 760,00 17/09/2010 1.319,45 22/11/2010 299,00 26/11/2010 381,41 14/12/2010 225,00 23/05/2011 531,00 14/06/2011 531,00 14/06/2011 300,00 14/06/2011 300,00 16/12/2010 400,00 20/12/2010 1.100,00 25/02/2011 4.702,50 30/03/2011 1.560,00 08/04/2011 424,20 03/06/2011 531,00 17/06/2011 750,00 21/07/2011 1.083,00 16/08/2011 760,00 29/08/2011 2.320,00 22/09/2011 300,00 27/12/2011 300,00 27/12/2011 2 339,00 03/01/2012 300,00 10/01/2012 1.032,90 06/03/2012 1.800,00 06/03/2012 - Débitos do Sr. Manoel da Silva Almeida: Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 124,00 11/03/2010 15.625,81 17/06/2010 6.849,16 28/12/2009 2.929,00 13/08/2009 31.811,16 29/09/2009 11.702,95 07/10/2009 1.870,00 16/12/2009 6.390,38 11/02/2010 9.5. aplicar ao Sr. Francisco Sebastião Mendes e ao Sr. Manoel da Silva Almeida, individualmente, respectivamente, as multas de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso seja de interesse dos responsáveis, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Acre, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e comunicar-lhe que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso haja interesse, o Tribunal pode enviar-lhe cópia desses documentos sem qualquer custo.